Tribunal: TJSP
Processo: 2295731-39.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo – Não conhecimento do pedido de revisão - Procedimento administrativo disciplinar instaurado contra integrante dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Sanção exclusória por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar - Decadência – Não observância do art. 23, da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo – Não conhecimento do pedido de revisão - Procedimento administrativo disciplinar instaurado contra integrante dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Sanção exclusória por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar - Decadência – Não observância do art. 23, da Lei no 12.016/2009 – Extinção do processo, nos termos do no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil - SEGURANÇA DENEGADA.